Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO “A QUO” DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de condenação à restituição, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito. Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão mencionado quanto ao termo “a quo” para incidência dos juros moratórios; requer que os juros incidam a partir da citação.
2. Não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos e nela consta que o valor a ser restituído à autora deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde 19/10/2020, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.
3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.